Tribunal: TJDFT
Processo: 0731610-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Pasep. Malversação dos valores depositados em conta do Banco do Brasil. Desnecessidade de inclusão da União no feito. Tema 1.150 do STJ. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a anulação da decisão interlocutória que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da justiça estadual e, consequentemente, o pedido de chamamento da União ao processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo de origem é competente para processar e julgar a presente demanda.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. Além disso, já afirmou também que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil. Por fim, fixou a tese de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP (Tema 1.150).
4. No que diz respeito à inclusão da União no polo passivo da demanda, deve ser destacado que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, o referido ente federativo deixou de depositar valores nas contas do PASEP do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o, da LC 8/70. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar no 26/1975, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.
5. Não se desconhece o entendimento do STJ de que,em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep.
6. Logo, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A, razão pela qual escorreita a decisão interlocutória agravada, devendo o processo ser mantido no juízo de origem.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239; CC, art. 205; Lei Complementar no 8/1970; Lei Complementar no 26/1976, arts. 4o e 5o; Lei no 13.932/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ. 1a Seção, REsps 1.895.936-TO, 1.895.941-TO e 1.951.931-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13/9/2023; Recurso Repetitivo – Tema 1150); TJDFT, APC 0739275-08.2021.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, j. 19/03/2025.